Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001899-04.2021.8.11.0000
RECORRENTE: WILLIAN DOS ANJOS
RECORRIDO: VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86008989) interposto por WILLIAN DOS ANJOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80279466):
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. II - Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. III - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.
(TJ-MT 10018990420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por WILLIAN DOS ANJOS, que manteve a decisão monocrática de id. 76080463 e condenou o recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.
O recorrente alega a violação ao artigo 1.021, §4o do CPC, ao argumento de que “(...) a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil deve ser aplicada somente aos recursos tidos como manifestamente inadmissíveis ou julgados manifestamente improcedentes em decisão unânime, e não a todos os Recursos de Agravo Interno que forem inadmissíveis ou improcedentes à unanimidade (...)”.
Recurso tempestivo (id 86545462).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 86619453).
Sem contrarrazões (id 89931986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o recorrente alegou a violação ao artigo 1.021, §4o do CPC, ao argumento de que a multa prevista nesse dispositivo foi aplicada de forma indevida, pois embora o agravo interno tenha sido desprovido à unanimidade, não foi declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório.
Nesse aspecto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC. (...)”.
Acerca da matéria é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC somente deve ser aplicada quando restar demonstrado no acórdão recorrido que o agravo interno era manifestamente inadmissível. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Precedentes.
III Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1899388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Além disso, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça